Tribunal: TJBA
Processo: 8038071-85.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038071-85.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IRACY GUIMARAES FERRARI

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

I
MPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS APURADAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO ATÉ A DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSÍDIO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRELIMINARES AFASTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REFLEXOS NA VERBA DE VPNI.
JUROS DE MORA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/97 E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, ATÉ 09/12/2021, APLICANDO-SE, EM SEGUIDA, APENAS A TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038071-85.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante IRACY GUIMARAES FERRARI e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, e
m julgar parcialmente procedente a impugnação aos cálculos, determinando o refazimento das contas na forma do voto condutor.